Tribunal: TJSP
Processo: 1005041-56.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 596, 648 E DA SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - AÇÃO IMPROCEDENTE – APELAÇÃO IMPROVIDA.